Tribunal: TCU
Processo: 028.340/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Município de São João de Meriti/RJ contra o Acórdão 2.191/2022-2a Câmara, por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e condenou-lhe ao pagamento de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Município de São João de Meriti-RJ contra o Acórdão 2191/2022-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e condenou-lhe ao pagamento do débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.